Tribunal: TJDFT
Processo: 0751019-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0751019-52.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; O recorrente interpôs Recurso Inominado em face de sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, e teve o seu pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista o recebimento de renda incompatível com a concessão do referido benefício. Concedido prazo de 48 horas para recolhimento das custas, este quedou-se inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. &gt; Brasília/DF, 27 de janeiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora